Tribunal: TJMT
Processo: 1019111-90.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019111-90.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCELINO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 544.511.081-87 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com fundamento no art. 381, III, do CPC, com o objetivo de obter contratos bancários celebrados com a instituição financeira, visando à análise de viabilidade de futura ação revisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a produção antecipada de provas, com base no art. 381, III, do CPC, para obtenção de documentos bancários essenciais à aferição da necessidade e da viabilidade de futura demanda judicial, mesmo ausente risco de perecimento da prova.

III. Razões de decidir

3. A produção antecipada de provas é cabível para instrução prévia e esclarecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação, nos termos do art. 381, III, do CPC. 4. A ausência de resposta à notificação extrajudicial, aliada à hipossuficiência do consumidor e à necessidade de documentos em poder exclusivo do banco, configura interesse de agir e justifica a utilização da via eleita. 5. A pretensão do autor tem natureza investigativa e preparatória, não sendo dotada de conteúdo satisfativo, o que afasta a confusão conceitual com a ação autônoma de exibição de documentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“1. A produção antecipada de provas é admissível, nos termos do art. 381, III, do CPC, para obtenção de documentos bancários destinados à avaliação da conveniência e viabilidade de futura ação. 2. A negativa de exibição de documentos solicitados extrajudicialmente configura pretensão resistida e demonstra interesse de agir do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 381, III, e 485, VI; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, ApC 1000027-50.2024.8.11.0031, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de Apelação
interposto por
JUCELINO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de produção antecipada de provas nº 1019111-90.2025.8.11.0002 ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S/A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso, bem como sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Defende a adequação da via eleita, com fundamento no art. 381, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza a produção antecipada de provas nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Alega, ainda, a existência de interesse processual, diante da tentativa administrativa prévia de obtenção dos documentos, por meio de notificação extrajudicial não atendida pela instituição financeira.

Ressalta, ademais, que a presente demanda não possui caráter satisfativo, tendo por finalidade exclusiva a obtenção de documentos necessários à avaliação da viabilidade de eventual ação revisional. Por fim, invoca jurisprudência que reconhece a admissibilidade da produção antecipada de provas como meio legítimo para a obtenção de documentos bancários.

Em contrarrazões (Id. 306333353), o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a ação de produção antecipada de provas estaria sendo utilizada com caráter satisfativo, em substituição à ação de exibição de documentos, o que seria incompatível com a sistemática processual vigente.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 307520393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JUCELINO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de produção antecipada de provas nº 1019111-90.2025.8.11.0002 ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S/A.

A controvérsia central reside na adequação ou não da via processual eleita pelo autor - ação de produção antecipada de provas - para obtenção de contratos bancários e documentos correlatos que, segundo alega, são necessários para avaliar a viabilidade de futura ação revisional.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que a pretensão do autor teria caráter satisfativo, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento da produção antecipada de provas previstas no art. 381 do CPC.

No caso em análise, o apelante fundamenta seu pedido especificamente na hipótese prevista no inciso III, sustentando que necessita ter acesso aos contratos de empréstimo consignado firmados com a instituição financeira para avaliar a existência de eventuais irregularidades e, assim, decidir sobre o ajuizamento de futura ação revisional.

A sentença recorrida, ao extinguir o processo, baseou-se no entendimento de que a ação de exibição de documentos não mais subsistiria como ação autônoma com conteúdo satisfativo no sistema processual vigente, devendo ser requerida incidentalmente no curso de ação principal ou, excepcionalmente, como produção antecipada de provas nas hipóteses restritivas do artigo 381 do CPC.

Entretanto, com a devida vênia, a interpretação do juízo a quo se mostra por demais restritiva e divorciada do escopo do instituto da produção antecipada de provas, especialmente no que tange ao inciso III do artigo 381 do CPC, que expressamente autoriza a sua propositura para "justificar ou evitar o ajuizamento de ação".

É inegável que, em relações consumeristas e bancárias, a hipossuficiência do consumidor o coloca em desvantagem no acesso a documentos essenciais para a verificação de eventual ilegalidade ou abusividade contratual. A solicitação prévia e extrajudicial dos documentos, sem êxito, conforme devidamente demonstrado pelo apelante, preenche o requisito da necessidade e da utilidade da medida, configurando o interesse de agir. Assim já me manifestei em caso análogo, de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de produção antecipada de provas ajuizada com base no art. 381, III, do CPC, visando à exibição de contratos bancários consignados e documentos correlatos pelo banco recorrido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir do consumidor na propositura de ação de produção antecipada de provas com o objetivo de obter documentos bancários necessários para eventual propositura de demanda revisional ou indenizatória. III. Razões de decidir 3. A produção antecipada de provas é cabível mesmo na ausência de risco de perecimento probatório, quando destinada a avaliar a viabilidade de futura demanda, conforme previsão expressa do art. 381, III, do CPC. 4. Em relações consumeristas, a ausência de resposta à notificação extrajudicial e a hipossuficiência do consumidor evidenciam a necessidade da medida probatória e configuram o interesse de agir. 5. A confusão entre produção antecipada de provas e ação autônoma de exibição de documentos revela equívoco conceitual que compromete o direito fundamental de acesso à justiça, notadamente quando o pedido não possui caráter satisfativo, mas preparatório e investigativo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito Tese de julgamento: "1. A produção antecipada de provas é admissível, nos termos do art. 381, III, do CPC, para obtenção de documentos que viabilizem a análise da conveniência e possibilidade de ajuizamento de ação principal. 2. A negativa de exibição de documentos solicitados extrajudicialmente à instituição bancária configura pretensão resistida e demonstra interesse de agir do consumidor." (N.U 1019189-84.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FUTURA AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃODO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Tese de julgamento: 1. A produção antecipada de provas, nos termos do ART. 381, III, do CPC, é admissível quando destinada a esclarecer fatos relevantes para a definição da viabilidade de futura demanda judicial, independentemente da demonstração de urgência ou risco de perecimento prova. 2.
A extinção da ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, configura restrição indevida ao direito de acesso à justiça quando a prova requerida se revela essencial para a adequada formulação da pretensão na ação principal
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, III; CPC, art. 485, VI. (N.U 1000027-50.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. FINALIDADE INSTRUTÓRIA E PREPARATÓRIA. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A produção antecipada de provas com fundamento no art. 381, III, do CPC é cabível para fins de exibição de documentos bancários necessários à avaliação da viabilidade de futura ação. O interesse de agir está configurado quando demonstrada a relação jurídica entre as partes, a tentativa extrajudicial frustrada de obtenção dos documentos e a finalidade probatória da medida. A ação de produção antecipada de prova possui natureza autônoma e não exige demonstração de risco de perecimento da prova ou de tentativa de autocomposição.
(N.U 1019330-06.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. BENEFICIÁRIO DO INSS. DESCONTOS EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS CONTRATOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.(...)

Tese de julgamento: “1.
É

cabível a propositura de ação autônoma de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, III, do CPC, para obtenção de documentos com vistas a avaliar a necessidade de futura demanda. 2. É igualmente possível a ação autônoma de exibição de documentos, pelo rito comum, nos termos dos arts. 318 e 396 e seguintes do CPC, havendo interesse processual
. 3. A resistência prévia do réu e a apresentação parcial dos documentos confirmam a utilidade e adequação da via eleita.”

(N.U 1036300-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025 – grifo nosso)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a via processual eleita pelo apelante - ação de produção antecipada de provas - é adequada para a obtenção dos documentos bancários necessários à avaliação da viabilidade de futura ação revisional, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 381, III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025